Tribunal: CARF
Processo: 16707.003008/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003008/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ MARTINS DE SOUSA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 7.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL, ano-calendário
2003, relativa ao imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pelas
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 7.000,00,
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada no
valor de R$ 458,23 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
2.027,40.
Cientificado do lançamento, em 08/06/2007, o Interessado apresentou
impugnação, fls. 01, em 21/06/2007, trazendo, apenas, a alegação defensória no sentido de não
ter percebido, à época, que os recibos emitidos pela Dra. Ana Beatriz Saldanha de Azevedo
(Odontologia), no total de R$ 7.000,00, não estavam assinados. Aproveita a oportunidade para
apresentar os mesmos recibos, devidamente assinados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003008/2007-95
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.765 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003008/2007-95

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da prestação
dos serviços e do preenchimento de todos os requisitos legalmente estabelecidos.
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2011, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida despesas médicas no valor de
R$ 7.000,00, uma vez que as infrações de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate
de contribuições à previdência privada e de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte foram consideradas matérias não impugnadas pela decisão de piso, logo essas infrações
tornaram-se matérias incontroversas e definitivas administrativamente, nos termos dos arts. 17 e
21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso manteve a infração de
dedução indevida de despesas médicas, uma vez que os recibos médicos apresentados da
profissional Ana Beatriz Saldanha Azevedo não continham o seu endereço profissional,
conforme estabelecido na legislação tributária.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente anexa declaração (e-fl. 31) emitida
pela profissional Ana Beatriz Saldanha Azevedo, onde ela informa seu endereço profissional,
logo deve ser restabelecida essa dedução de despesa médica
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.765 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003008/2007-95

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 7.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 41
DF CARF MF
Original